Tribunal: TJBA
Processo: 8004142-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004142-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE DE CARVALHO DAMASO JUNIOR

Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO (AASI). ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de obrigação de fazer, na qual o autor objetiva compelir operadora de plano de saúde ao custeio de Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), no valor aproximado de R$ 45.000,00.

A decisão agravada indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade de cobertura de órtese não vinculada a ato cirúrgico, bem como por demandar dilação probatória eventual discussão acerca da adaptação contratual à Lei nº 9.656/1998.

O agravante sustenta ser portador de perda auditiva sensorial bilateral severa, alegando abusividade da negativa de cobertura e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde ao custeio de aparelho auditivo classificado como órtese não implantável e não vinculada a ato cirúrgico.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A Lei nº 9.656/1998 admite a exclusão de cobertura de próteses, órteses e seus acessórios quando não vinculados a ato cirúrgico. O Aparelho de Amplificação Sonora Individual enquadra-se tecnicamente como órtese não implantável e não associada a procedimento cirúrgico.

Os relatórios médicos indicam a necessidade do uso do dispositivo para reabilitação auditiva, mas não demonstram vinculação a intervenção cirúrgica, circunstância que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência do STJ orienta no sentido da validade da exclusão contratual de órteses não relacionadas a ato cirúrgico, preservando o equilíbrio econômico-atuarial do contrato.

A alegação de eventual adaptação contratual à Lei nº 9.656/1998 demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8166256-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 03.09.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8004142-85.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
JOSE DE CARVALHO DAMASO JUNIOR
e como agravado
BRADESCO SAUDE S/A .

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239